Tribunal: TJSP
Processo: 0002017-55.2025.8.26.0156
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA POR ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. SANÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade da pena de multa, alegando hipossuficiência econômica. Alegação de que o agravante já cumpriu a pena

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA POR ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. SANÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade da pena de multa, alegando hipossuficiência econômica. Alegação de que o agravante já cumpriu a pena privativa de liberdade e apresentou documentos para comprovar a impossibilidade de pagamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa devido à hipossuficiência econômica do agravante.
III. Razões de Decidir
3. A decisão do STF na ADI no 7.032/DF consolidou que a pena de multa mantém seu caráter de sanção criminal, sendo obrigatório seu pagamento para extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de pagamento.
4. Documentos apresentados pelo agravante não comprovam de forma absoluta a incapacidade econômica para o pagamento da multa, especialmente sem a efetivação das diligências para verificar rendas ou bens.
5. Ademais, eventual impossibilidade momentânea que não obsta a possibilidade de parcelamento ou mesmo suspensão da execução, nos termos do artigo 40 da Lei n.o 6.830/80.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pena de multa mantém seu caráter de sanção criminal e seu pagamento é obrigatório para extinção da punibilidade. 2. A hipossuficiência econômica deve ser comprovada de forma absoluta para justificar a extinção da pena de multa.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XLVI, "c"; Código Penal, art. 51; Lei no 6.830/80, art. 40.
Jurisprudência Citada:
STF, ADI no 7.032/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12.04.2024.
STJ, REsp no 2.132.689/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, decisão monocrática, j. 19/08/2024.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0005242-52.2025.8.26.0037, Rel. Guilherme de Souza Nucci, 16a Câmara de Direito Criminal, j. 31/10/2025.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0024140-74.2025.8.26.0050, Rel. Ricardo Sale Júnior, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 04/11/2025.